Tribunal: TJSP
Processo: 1023550-76.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
r Estadual no 1.352/2020 - Revogação do art. 41, § 21, da CF pela EC 103/2019 - Repetição do indébito no prazo prescricional quinquenal - Correção monetária e juros de mora em repetição de indébito tributário – Atualização do débito pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e incidência de juros de mora pela SELIC a contar do trânsito em julgado, vedando-se a cumulação de índices - Temas 810/STF e 905/STJ - Súmulas 162, 188 e 562, do C. STJ - Art. 167, parágrafo único, do CTN - Sentença de parcial procedência parcialmente reformada - Apelação da Autora parcialmente provida e Apelação dos Requeridos parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1023550-76.2022.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 24/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

24/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO APOSENTADA - Pretensão da Autora ao reconhecimento de isenção de Imposto de Renda, bem como da imunidade relativa às Contribuições Previdenciárias por sofrer de Adenocarcinoma – Possibilidade - Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 – Efetiva comprovação do estado de saúde da Requerente – Desnecessidade de produção de outras provas - –

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO APOSENTADA - Pretensão da Autora ao reconhecimento de isenção de Imposto de Renda, bem como da imunidade relativa às Contribuições Previdenciárias por sofrer de Adenocarcinoma – Possibilidade - Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 – Efetiva comprovação do estado de saúde da Requerente – Desnecessidade de produção de outras provas - – Imunidade parcial da contribuição previdenciária - Demonstração da doença incapacitante - Possibilidade até 06/03/2020, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.352/2020 - Revogação do art. 41, § 21, da CF pela EC 103/2019 - Repetição do indébito no prazo prescricional quinquenal - Correção monetária e juros de mora em repetição de indébito tributário – Atualização do débito pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e incidência de juros de mora pela SELIC a contar do trânsito em julgado, vedando-se a cumulação de índices - Temas 810/STF e 905/STJ - Súmulas 162, 188 e 562, do C. STJ - Art. 167, parágrafo único, do CTN - Sentença de parcial procedência parcialmente reformada - Apelação da Autora parcialmente provida e Apelação dos Requeridos parcialmente provida.